Tribunal: STF
Processo: ARE 1476636
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE IPVA DO EXERCÍCIO DE 2015, APÓS TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. IPVA QUE FOI PAGO NO ESTADO DE SÃO PAULO. HIPÓTESE DE BITRIBUTAÇÃO QUE É VEDADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU (ESTADO DO RIO DE JANEIRO). ALEGAÇÃO DE QUE OS AUTOMÓVEIS DEVEM SER LICENCIADOS E REGISTRADOS NO LOCAL DE DOMICÍLIO DO PROPRIETÁRIO, CABENDO À REFERIDA UNIDADE FEDERATIVA O RECOLHIMENTO DO IPVA DEVIDO. INTELIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 2.877/97. CONSIDERANDO-SE OCORRIDO O FATO GERADOR NO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE AO REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA NO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO DESTE ESTADO (DETRAN/RJ). APELADA QUE DEMONSTROU NOS AUTOS QUE A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE SOMENTE OCORREU EM 29/05/2015, COM PAGAMENTO DO IPVA 2015 AO ESTADO DE SÃO PAULO, ENTE FEDERATIVO DE ORIGEM E ONDE O VEÍCULO SE ENCONTRAVA REGISTRADO. NOVA COBRANÇA REALIZADA PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO IMPORTA EM DUPLA TRIBUTAÇÃO, O QUE É VEDADO PELA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. AO REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO, O VEÍCULO DEVE ESTAR DEVIDAMENTE REGULARIZADO QUANTO AOS DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS, ENCARGOS E MULTA. ARTIGOS 124, III E 128 DO CTN NÃO PERMITEM A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE SE PERSISTIR SOBRE O BEM ALGUM DÉBITO. JURISPRUDÊNCIA DO TJRJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146; 155, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente